Tribunal: TJDFT
Processo: 0748057-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. JUROS DE MORA COMO CONSECTÁRIO LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado com fundamento em acordo homologado judicialmente, no qual a executada sustenta a indevida exigibilidade do crédito, alegando prescrição quinquenal, novação decorrente de confissão de dívida firmada por terceiro e excesso de execução pela incidência de juros de mora não previstos no ajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de acordo homologado judicialmente está sujeito à prescrição quinquenal ou decenal; (ii) estabelecer se a confissão de dívida firmada pelo ex-marido da executada configura novação da obrigação originária; e (iii) determinar se a incidência de juros de mora não expressamente previstos no acordo caracteriza excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 515, III, do Código de Processo Civil.
4. Inexistindo prazo prescricional específico para a cobrança de obrigação líquida e certa fixada em título executivo judicial, aplica-se o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
5. A continuidade da relação processual entre as partes, com ajuizamento de ação declaratória relacionada ao mesmo objeto e trânsito em julgado posterior, afasta a alegação de inércia do credor e reforça a inexistência de prescrição.
6. A novação não se presume e depende de inequívoco ânimo de novar, bem como do consentimento expresso do credor, nos termos dos arts. 360, II, e 361 do Código Civil.
7. A confissão de dívida firmada por terceiro, sem previsão expressa de liberação da devedora originária, não extingue nem substitui a obrigação principal.
8. Os juros de mora decorrem automaticamente do inadimplemento da obrigação e independem de previsão expressa no acordo, conforme os arts. 394, 395 e 406 do Código Civil.
9. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que a parte entende correto, acompanhada de memória discriminada e atualizada dos cálculos, ônus não cumprido pela executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O crédito decorrente de acordo homologado judicialmente submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por ausência de previsão legal específica. 2. A confissão de dívida firmada por terceiro não configura novação nem exonera o devedor originário sem o consentimento expresso do credor. 3. Os juros de mora incidem como consectário legal do inadimplemento, ainda que não previstos expressamente no acordo, não caracterizando excesso de execução por si sós.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205, 360, II, 361, 394, 395 e 406; Código de Processo Civil, art. 515, III. Jurisprudência relevante citada: não há.